Tribunal: STF
Processo: ARE 1317470
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 278):



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. 1. A única forma de dar eficácia à legislação em tela é elaborar duas listas em separado, nos termos do disposto no artigo 42 do Decreto 3.298/99, para que os candidatos portadores de deficiência possam concorrer entre si em igualdade de condições, não podendo ser classificados pela sua nota dentro da lista geral. 2. Decisão agravada mantida. ” 



    Os embargos de declaração foram acolhidos para explicitar que a decisão judicial não contrariou os dispositivos legais invocados nas razões da parte embargante (eDOC 2, p. 316).



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, 37, 61, 84 e 207 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, que “(...) não há de preponderar exclusivamente a reserva de vagas em favor dos portadores de deficiência, em detrimento da efetiva aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de sorte que, também sob este enfoque mostra-se equivocada a sentença, porquanto não é inconstitucional o Decreto n° 6.944/2009, vez que se limita a estabelecer critério de aprovação, ao qual, devem submeter-se os portadores de deficiência, em igualdade de condições com os demais candidatos, conforme previsão contida, como visto, na própria norma especial de proteção aos deficientes (artigo 41, do Decreto n° 3.298/1999).” (eDOC 3, p. 10). 



      O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a alegada ofensa aos princípios constitucionais somente se daria de modo indireto ou reflexo e pela incidência das súmulas 279 e 284 (eDOC 3, pp. 43-46). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não conhecimento do ARE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 9): 



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURANÇA CONCEDIDA QUANTO A CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. ARE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA INADMISSÃO DO RE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DO DEVIDO PREQUESTIONAMENTO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO RECURSAL QUE PEDE POR EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. POSSIBILIDADE DE OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DEMANDA DE REEXAME DE PROVAS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO E, CASO CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do recurso se baseou no entendimento de que a alegada ofensa aos princípios constitucionais somente se daria de modo indireto ou reflexo e pela incidência das súmulas 279 e 284. Entretanto, a agravante não impugnou de forma específica tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



     O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente